Tribunal: STF
Processo: HC 191040
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ahmad Lakis Neto e outro, em favor de Valdir Francisco dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 596.373/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de VALDIR FRANCISCO DOS SANTOS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2116153-87.2020.8.26.0000). 
    Consta dos autos que o Juízo das Execuções Criminais indeferiu o pedido de prisão domiciliar, formulado em benefício do sentenciado (e-STJ fls. 52/54). 
    A defesa, então, insatisfeita, impetrou habeas corpus perante a Corte estadual, pugnando, dentre outros argumentos, pela aplicação da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. O Tribunal, contudo, denegou a ordem (e-STJ fls. 91/94). 
    Nesta impetração, a defesa salienta, em suma, que as condições no interior da penitenciária são precárias e que, com a grave crise de saúde pública enfrentada mundialmente, quanto à disseminação do novo “coronavírus”, o paciente faz jus à prisão domiciliar, uma vez que possui saúde fragilizada – é portador de tuberculose. Fundamenta o pedido na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e na Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal. 
    Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja deferida ao sentenciado a prisão domiciliar ou saída antecipada. (eDOC 2, p. 122)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa requer “o deferimento da medida liminar ora pleiteada, dentro dos seus estreitos limites, para o exclusivo fim de determinar-se a prisão domiciliar humanitária do paciente, de forma temporária, até o final do período de pandemia atestado pelas autoridades públicas.”
    É o relatório.
    Decido.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “No caso concreto, a leitura da decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu o pleito de prisão domiciliar do paciente o fez ao fundamento de que ele cumpre pena em regime fechado e que o laudo confeccionado pelo médico da unidade prisional não traz a informação de que o sentenciado seja acometido por tuberculose. 
    Nesse sentido, é de se reconhecer que o paciente não preenche o requisito do art. 5º, III, da Recomendação do CNJ n. 62/2020, na medida em que cumpre pena em regime fechado.” (eDOC 2, p. 125)
    Como se vê, o paciente cumpre pena em regime fechado e “o laudo confeccionado pelo médico da unidade prisional não traz a informação de que o sentenciado seja acometido por tuberculose.”
    No ponto, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Tribunal de Justiça. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente